Tribunal: STF
Processo: HC 226701
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Este habeas corpus é reiteração da impetração de nº 219.054/SE, no âmbito da qual deneguei a ordem, mediante decisão proferida em 06/05/2023. 



    2. São veiculados idênticos pedidos e causas de pedir em ambos os processos. Com efeito, a defesa alega a nulidade do julgamento da apelação, uma vez que, mesmo após juntada de procuração do antigo patrono com substabelecimento sem reserva de poderes e manifestação do Ministério Público Federal quanto à possibilidade de sustentação oral, nunca fora habilitado e intimado, mantendo-se o advogado anterior no polo passivo. Diz que a falta de intimação do paciente e do seu causídico com poderes substabelecidos impediu a participação da defesa na sessão de julgamento do recurso de apelação. Aduz que o transcurso in albis do prazo, sem a manifestação da defesa, resultou no trânsito em julgado. Destaca ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa. Invoca verbete nº 523 da Súmula do STF. 



    3. Registro ainda que, apesar do óbice procedimental ao conhecimento da impetração anterior, por voltar-se contra a decisão individual, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 704.410/SE, a matéria de fundo foi analisada, considerando-se, inclusive, a superveniência de pronunciamento colegiado do STJ, no âmbito do agravo regimental no mesmo Habeas Corpus nº 704.410/SE, cujo julgamento resultou no acórdão impugnado nesta impetração. 



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos).   



    5. Anote-se que, no Habeas Corpus nº 219.054/SE, não houve manifestação de inconformismo contra a decisão proferida em 06/05/2023, sobrevindo, como consequência, o trânsito em julgado do pronunciamento em 16/05/2023.



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator